Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-84.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-84.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), SIMOES SANTOS E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.392.211/0001-36 (APELADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, E EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SIMPLES NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIMES. RECOLHIMENTO UNIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação com Remessa Necessária interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional, assegurando o direito ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa e anual, conforme o Decreto-Lei n. 406/1968.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o mandado de segurança é via processual adequada para discutir regime tributário aplicável;
(ii) se sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional pode recolher o ISSQN na modalidade fixa, prevista no art. 9º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

III. Razões de decidir

3. A via do mandado de segurança mostra-se adequada, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e fundamentada em prova documental pré-constituída.
4. A adesão ao Simples Nacional implica submissão ao regime unificado de arrecadação de tributos, nos termos da LC n. 123/2006, sendo incompatível com o recolhimento fixo do ISS previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.
5. A tentativa de aplicação de ambos os regimes configura sistema híbrido, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, que reconhecem que o Simples Nacional exclui outros regimes de tributação.

6. A inexistência de norma municipal impeditiva é irrelevante, pois o impedimento decorre da escolha do próprio contribuinte ao aderir ao regime simplificado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. A opção pelo Simples Nacional exclui a possibilidade de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa prevista no Decreto-Lei n. 406/1968.

2. A aplicação simultânea de regimes distintos de tributação configura sistema híbrido, vedado pela jurisprudência dos tribunais superiores.
3. A inexistência de norma municipal impeditiva não autoriza o regime fixo quando o contribuinte já aderiu ao Simples Nacional.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; LC n. 123/2006, arts. 13 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.832.491/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.08.2025; TJMT, ApCív n. 1002456-25.2018.8.11.0055, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022; TJMT, ED n. 0008005-80.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024; TJMT, ApCív n. 1001086-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação que concedeu a ordem pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, para reconhecer o seu direito de recolher o ISSQN na modalidade fixa e anual, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, combinado com o art. 79, § 6º, da Lei Complementar Municipal n. 148/2019 (id. 295242859, págs. 01/09).

O Recorrente levanta a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, defende a ilegalidade do recolhimento fixo do ISS por sociedade optante pelo Simples Nacional, por serem incompatíveis os regimes.

Afirma que não há ilegalidade ou abuso de poder, porque, ao indeferir o pedido da Apelada, com fundamento no seu enquadramento no Simples Nacional, apenas observou norma superior – LC n. 123/2006 – e não inovou no ordenamento jurídico ou impôs restrições indevidas.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, salientando a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 295242865, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 308405383, págs. 01/03).

O Recurso foi inserido em pauta de julgamento virtual, sendo provido (id. 314174527, págs. 01/16).

A sociedade Recorrida opôs o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, alegando cerceamento de defesa, visto que não fora apreciado o seu requerimento de retirada do Recurso o Plenário Virtual para que apresentasse sustentação oral (id. 316484371, págs. 01/19).

Na sessão do dia 14/10/2025, esta Câmara acolheu os Declaratórios para declarar a nulidade do acórdão (id. 323078866, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação com Remessa Necessária, interposto pelo Município de Cáceres, contra a sentença que concedeu a ordem pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida
.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Simões Santos, Nascimento e Associados – Sociedade de Advocacia – impetrou o Mandado de segurança, contra ato, tido por coator, praticado pelo Secretário de Fazenda de Cáceres e o Presidente do Conselho de Contribuintes, consistente no indeferimento do pedido de recolhimento do ISSQN pela alíquota fixa anual, sob o argumento de incompatibilidade com o Simples Nacional.

A Impetrante/Apelada afirmou que se trata de sociedade uniprofissional de advogados, regularmente registrada na OAB/MT, enquadrada no regime do Simples Nacional, e que, por força de legislação federal, mantém direito subjetivo ao recolhimento do ISSQN fixo, calculado “per capita”, adotado exclusivamente sobre o número de profissionais habilitados que prestam serviços em nome da sociedade.

Relatou que, apesar disso, o Secretário de Fazenda indeferiu administrativamente o pedido, alegando que a opção pelo Simples Nacional impediria o ISS fixo, bem como sustentando que o Município não possui autorização legal para instituir o regime diferenciado sem previsão expressa em legislação municipal.

Salientou que o parecer do Auditor Fiscal e a decisão final do Conselho de Contribuintes mantiveram o indeferimento, consignando que a legislação municipal (Lei Complementar n. 148/2019 e Código Tributário Municipal) não prevê ISS
per capita
para sociedades optantes pelo Simples.

Rebateu tais fundamentos, argumentando que o Decreto-Lei 406/1968, recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil, como lei complementar nacional, possui normas gerais de caráter obrigatório e vinculante, o que impede o Município de afastar o regime fixo, independentemente da opção tributária adotada.

Sustentou que as regras municipais não podem contrariar norma federal hierarquicamente superior, sob pena de violação ao pacto federativo e ao princípio da legalidade tributária.

Pontuou que, segundo a tese consolidada pelo STF e STJ, as sociedades uniprofissionais têm direito ao recolhimento fixo do ISS e que eventual terceirização de serviços de apoio (secretária, recepção, limpeza, entre outros) não descaracteriza o regime diferenciado.

Alegou que a municipalidade extrapolou sua competência ao negar o benefício com base em legislação local incompatível com o Decreto-Lei 406/1968.

Ao final, requereu a concessão da liminar para assegurar o recolhimento do ISSQN na forma fixa e, no mérito, a confirmação da ordem para declarar o direito líquido e certo ao regime de tributação previsto na legislação federal, anulando o indeferimento praticado pela Fazenda Municipal.

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, bem como
DEFIRO
a
antecipação da tutela de urgência vindicada
para declarar o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa e anual, conforme previsto no art. 9º, §1º e §3º do Decreto-Lei n. 406/1968 e no art. 79, §6º da Lei Complementar Municipal n. 148/2019, determinando ao Município de Cáceres que proceda ao imediato enquadramento da impetrante no referido regime tributário, abstendo-se de criar condições não previstas em lei.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cáceres interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante sustenta que o Mandado de Segurança não seria o instrumento processual adequado para a controvérsia, sobretudo diante da suposta ausência de direito líquido e certo e da necessidade de dilação probatória.

Analisando a argumentação esposada pelo Apelante, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

É sabido que o Mandado de Segurança é ação constitucional vocacionada à proteção de direito líquido e certo quando demonstrado por prova pré-constituída, conforme disciplina a legislação de regência.

No caso vertente, observo que a controvérsia discutida se limita à legalidade da exigência de recolhimento do ISSQN, na sistemática do Simples Nacional, em modalidade diversa daquela que a Recorrida entende aplicável.

Trata-se, portanto, de debate estritamente jurídico e que se resolve à luz da interpretação normativa pertinente, não havendo necessidade de qualquer produção de prova posterior, tampouco controvérsia fática complexa.

A própria sentença recorrida, ao examinar a questão, evidenciou que todos os elementos necessários à análise da pretensão estavam documentalmente comprovados, permitindo o enfrentamento direto do mérito.

Ademais, nota-se que a Recorrida juntou documentos que demonstram sua condição de optante pelo Simples Nacional, o enquadramento de suas atividades e a forma de tributação praticada pelo Município de Cáceres, o que revela que a controvérsia diz respeito exclusivamente à correta interpretação dos dispositivos legais aplicáveis ao regime tributário diferenciado.

A exigência de dilação probatória, alegada pelo Apelante, não se confirma à luz dos autos, pois a discussão sobre a validade ou não do regime de apuração e recolhimento do ISSQN não demanda exame pericial, produção testemunhal, nem reconstrução de fatos pretéritos.

Mostra-se suficiente o cotejo entre a legislação atinente ao Simples Nacional e os documentos já constantes do processo, o que afasta a tese de inadequação da via mandamental.

Também não procede o argumento de ausência de liquidez e certeza. A liquidez e certeza exigidas pelo rito mandamental dizem respeito à comprovação documental da situação jurídica apresentada, e não à inexistência de debate normativo.

Como se verifica do processo, a Apelada instruiu satisfatoriamente o feito com todos os documentos pertinentes, permitindo o exame da matéria dentro dos limites próprios do Mandado de Segurança.

Sendo assim, não há falar em inadequação da via eleita.

Diante disso, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

A controvérsia recursal reside em verificar se sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional pode, ou não, usufruir do regime fixo de tributação do ISS, com base no número de profissionais habilitados que integram a sociedade, nos termos do Decreto-Lei n. 406/1968.

A Lei Complementar n. 123/2006 foi editada com o propósito de instituir um regime tributário diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, consubstanciado na simplificação e unificação da arrecadação de tributos mediante sistema integrado de recolhimento.

O artigo 13,
caput
, da referida norma, dispõe que a opção pelo Simples Nacional acarreta a obrigatoriedade do recolhimento mensal unificado de diversos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN –, por meio de Documento Único de Arrecadação. Veja-se:

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

III- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
” (Negritei).

Nesse contexto, a opção pelo regime do Simples Nacional implica a submissão do contribuinte a todas as normas que regem esse sistema unificado de arrecadação, afastando, por conseguinte, a incidência de regimes específicos de tributação, como aquele que prevê o recolhimento do ISSQN por valor fixo anual.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a incompatibilidade entre o Simples Nacional e a aplicação de sistema híbrido de tributação. Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. ISSQN. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ART. 489 E 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, a fim de assegurar o recolhimento do ISS na modalidade fixa e, subsidiariamente, não recolher a exação sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Quanto à controvérsia relativa à alegada não incidência do ISS sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu ser incabível a tributação por regime híbrido, uma vez que a Lei Complementar 123/2006 estabelece que a receita bruta é a base de cálculo dos tributos incluídos no recolhimento unificado.

III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão com fundamentação adequada. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - No mérito,
o entendimento do Tribunal
a quo
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é inviável ao contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968 (ou LC 116/2003), quanto pelo regime do Simples Nacional. Precedentes
: AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.135.744/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp n. 1.773.537/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/9/2019.

V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.832.491/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).” (Destaquei).

O entendimento esposado pelo STJ é no sentido de que o Simples Nacional constitui regime jurídico tributário dotado de sistemática própria e específica, cuja lógica de unificação e simplificação é, por sua própria natureza, incompatível com a cumulação de regimes distintos de tributação.

Registro que, embora o Decreto-Lei n. 406/1968 tenha sido recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil com
status
de norma complementar, sua aplicação às sociedades uniprofissionais somente é admissível na ausência de opção por outro regime tributário específico e excludente.

A adesão ao Simples Nacional, por sua vez, pressupõe a observância integral e exclusiva de sua sistemática própria, o que inviabiliza a conjugação com as disposições do referido Decreto, ante a evidente incompatibilidade entre os regimes.

Corroborando o entendimento, perfilho alguns julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE LANÇAMENTO –
ISS FIXO – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DENEGAÇÃO DA ORDEM
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O contribuinte que adere ao regime tributário da Lei Complementar n.º 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, se sujeita aos ditames desta norma, cuja teleologia é no sentido de vedar a opção por outro regime fiscal, ainda que possam lhe ser aplicáveis.
2. “Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9º do Decreto-lei 406/1968. Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional’. (STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019). 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 10024562520188110055 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022).” (Negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL – RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 13, VIII E 18, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA FORMA FIXA. PRECEDENTES DO STJ
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA DENEGAR A SEGURANÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Conforme entendimento do STJ, “a opção da [...] sociedade de advogados [...] pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9º do Decreto-Lei 406/1968. [...] Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um "regime híbrido", que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional”
. (AgInt no REsp 1.773.537/SP). Não se verifica a existência de ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada que cobrou o ISSQN aplicando a sistemática dos artigos 13, VIII e 18, § 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006. Direito Líquido e certo não violado. Sentença retificada para denegar a ordem mandamental. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008005-80.2015.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024).” (Negritei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOCACIA. ISS FIXO. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia contra decisão da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação Declaratória, cujo pedido principal consistia no enquadramento da sociedade no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, nos termos do Decreto-Lei n. 406/1968 e da Lei Complementar Municipal n. 043/1997, a despeito da sua adesão ao Simples Nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a adoção do regime de recolhimento fixo do ISS por sociedade uniprofissional de advocacia que, voluntariamente, optou pelo regime do Simples Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adesão ao Simples Nacional implica a submissão integral do contribuinte ao regime unificado de arrecadação de tributos, incluindo o ISS, conforme os arts. 13, VIII, e 18, § 3º, da LC n. 123/2006. 4. A aplicação do regime de tributação fixa do ISS, previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, é juridicamente incompatível com o Simples Nacional, por configurar regime híbrido, vedado pelos tribunais superiores.
5. A tese firmada no Tema 918 da Repercussão Geral do STF, que veda norma municipal impeditiva da tributação fixa, não se aplica ao caso, pois inexiste norma municipal impeditiva; o impedimento decorre da escolha da própria contribuinte pelo Simples Nacional. 6. Precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a impossibilidade de coexistência dos regimes de tributação (Simples Nacional e ISS fixo), reforçando a necessidade de observância exclusiva do regime optado. IV.DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A opção pelo Simples Nacional impede a aplicação do regime de recolhimento fixo do ISS previsto no Decreto-Lei n. 406/1968. 2. A coexistência entre o regime do Simples Nacional e o regime fixo do ISS configura sistema híbrido de tributação, juridicamente inadmissível
. 3. A inexistência de norma municipal impeditiva não autoriza a adoção do regime fixo por contribuinte que optou pelo Simples Nacional. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; LC n. 123/2006, arts. 13, VIII, e 18, § 3º; LC Municipal n. 043/1997, art. 246-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 940.769/RS, Tema 918, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2019; TJMT, ApCív 1002456-25.2018.8.11.0055, rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022; TJMT, EDcl 0008005-80.2015.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024. (N.U 1001086-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025).” (Destaquei).

Diante desse panorama e da ausência de previsão legal para a adoção de um regime híbrido que permita ao contribuinte recolher o ISS na forma fixa e, concomitantemente, usufruir dos benefícios concedidos pela LC n. 123/2006, a reforma da sentença recorrida, com a consequente, denegação da ordem, é medida que se impõe.

Enfatizo que o fato de existir regimes tributários diversos não afasta a legalidade do ato administrativo questionado na ação mandamental, porque a adesão ao Simples Nacional impossibilita o recolhimento do ISS fixo, conforme entendimento pacificado no STJ e nesta Corte de Justiça.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança postulada na ação mandamental, impetrada pela
pessoa jurídica Simões Santos, Nascimento e Associados – Sociedade de Advocacia –, a fim de declarar o direito da Impetrante ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa e anual, conforme previsto no art. 9º, §1º e §3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 e no art. 79, §6º, da Lei Complementar Municipal n. 148/2019.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, tenho que a sentença deve ser retificada, a fim de denegar a segurança pretendida, nos termos ali esposados.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cáceres, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, denegar a ordem postulada na ação mandamental.
RETIFICO
a sentença, em Remessa Necessária, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025